Tribunal: TJSP
Processo: 3005969-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – Pretensão inicial voltada ao fornecimento do medicamento "ABIRATERONA 250mg", destinado ao tratamento de CÂNCER DE PRÓSTATA (CID C61), que acomete o autor, segundo a quantidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – Pretensão inicial voltada ao fornecimento do medicamento "ABIRATERONA 250mg", destinado ao tratamento de CÂNCER DE PRÓSTATA (CID C61), que acomete o autor, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico - Concessão da liminar para fornecimento do fármaco indicado na exordial – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Observação do Tema no 793 do STF e da decisão proferida pelo E. STF no Tema no 1.234 – Presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, conforme disposição do art. 300, do CPC/2015 – Além do risco de ineficácia da medida, há relevância nos fundamentos de fato e de direito deduzidos pelo demandante – Dever do Poder Público de fornecer os medicamentos e insumos àqueles que necessitam – Inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – Prosseguimento do feito na Justiça Estadual, sem a determinação da inclusão da União e deslocamento de competência para a Justiça Federal – Decisão mantida – Recurso não provido.